Tribunal: TJMT
Processo: 0037686-08.2009.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037686-08.2009.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RUBI FACHIN registrado(a) civilmente como RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (AGRAVANTE), ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - CPF: 593.512.251-00 (ADVOGADO), GLAUBER EDUARDO DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 789.319.321-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). PRESCRIÇÃO TOTAL DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO APTO A AMPARAR COBRANÇA RETROATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a prescrição da pretensão executória e a inexistência de título judicial apto a embasar o restabelecimento do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) ou a cobrança de valores retroativos, no âmbito de cumprimento de sentença decorrente de mandado de segurança parcialmente concedido para impedir a redução do valor pago em setembro de 2009, até decisão final em processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o título judicial oriundo do mandado de segurança constitui fundamento hábil para sustentar obrigação de trato sucessivo referente ao pagamento do ATS; (ii) determinar se a pretensão executória está fulminada pela prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/1932.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título judicial formado no mandado de segurança possui natureza provisória e condicionada, limitando-se a impedir a redução do valor pago em setembro de 2009, sem reconhecimento de direito permanente ao ATS nem determinação de pagamento contínuo ou retroativo.

Não se configura obrigação de trato sucessivo, pois o comando judicial é temporário e condicionado à decisão administrativa, sendo inaplicável a Súmula 85 do STJ.

O cumprimento de sentença foi ajuizado quase dez anos após o trânsito em julgado (ocorrido em 27.09.2013), superando o prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/1932, atraindo a incidência da Súmula 150 do STF.

O descumprimento da ordem judicial pela Administração, consistente na não instauração do processo administrativo, não transforma a obrigação provisória em permanente, nem suspende o prazo prescricional.

É inviável a transformação do mandado de segurança em título executivo para cobrança de valores retroativos, conforme vedação das Súmulas 269 e 271 do STF.

A Lei Complementar Municipal no 326/2013 instituiu o regime de subsídio e extinguiu expressamente o ATS, não havendo direito adquirido a regime jurídico anterior, tampouco incorporação da vantagem no título judicial.

As fichas financeiras demonstram que o ATS foi suprimido com a entrada em vigor do novo regime remuneratório, o que confirma sua natureza transitória e ausência de direito adquirido.

A ausência de processo administrativo não supre a inexistência de título executivo certo, líquido e exigível, nem afasta a prescrição já consumada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão concessiva de mandado de segurança com efeito provisório não gera título executivo apto para cobrança retroativa nem para restabelecimento definitivo de vantagem remuneratória.

O ajuizamento de cumprimento de sentença após o decurso do prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/1932 atrai a incidência da prescrição total da pretensão executória.

A ausência de instauração de processo administrativo, exigido por decisão judicial de natureza condicionada, não suspende o prazo prescricional nem converte obrigação transitória em obrigação de trato sucessivo.

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 150, 269 e 271; STJ, Súmula 85.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por Rubi Fachin contra decisão monocrática proferida nos autos do Cumprimento de Sentença derivado do Mandado de Segurança n.o 0037686-08.2009.8.11.0041, em trâmite perante a 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. A controvérsia versa sobre o restabelecimento integral da verba de Adicional por Tempo de Serviço (ATS) e o pagamento de valores retroativos, pleitos rejeitados em primeiro grau sob fundamento de prescrição da pretensão executória e inadequação da via eleita.

O Mandado de Segurança originário foi julgado parcialmente procedente em 29/09/2011, determinando que a autoridade coatora se abstivesse de reduzir o valor pago ao impetrante a título de ATS no mês de setembro/2009 (R$ 4.678,38), até que houvesse decisão final em processo administrativo que garantisse contraditório e ampla defesa — conforme se extrai das contrarrazões apresentadas pelo Município de Cuiabá .

O acórdão confirmatório transitou em julgado em 27/09/2013. Entretanto, apenas em 15/06/2023 o impetrante requereu o desarquivamento e deu início ao cumprimento de sentença, postulando: (i) restabelecimento integral do ATS; (ii) pagamento de R$ 429.952,91; (iii) imposição de multa diária — conforme registrado na decisão monocrática de id 305825850 .

O Município apresentou impugnação sustentando, em síntese: prescrição da execução, com base na Súmula 150/STF; impossibilidade de utilização do mandado de segurança como sucedâneo de ação de cobrança (Súmula 269/STF); inexistência de direito adquirido ao ATS, uma vez que a Lei Complementar Municipal n.o 326/2013 instituiu o regime de subsídio e extinguiu a rubrica — argumentos reiterados nas contrarrazões.

O juízo de origem acolheu a impugnação, reconhecendo a prescrição total da pretensão executória e a inadequação da via eleita, extinguindo o cumprimento de sentença (art. 924, III, CPC).

Inconformado, o executado interpôs Apelação, sustentando, entre outros pontos: tratar-se de obrigação de trato sucessivo; inaplicabilidade da prescrição total; descumprimento do título judicial, alegando que os valores teriam sido pagos até 2014 e posteriormente suprimidos; existência de direito adquirido ao ATS, que receberia desde 1994/1995 — tese apoiada nas fichas financeiras juntadas aos autos, como as de fevereiro/2012, que registram a rubrica “COMPL. CONSTITUCIONAL – ATS DEC. JUDICIAL – R$ 4.678,38” ; e julho e agosto de 2014, que já não apresentam o pagamento do ATS, reforçando a alegação de supressão indevida .

A Relatora, Des. Maria Erotides Kneip, em decisão monocrática proferida em 30/09/2025, negou provimento à apelação, entendendo que: o título judicial possui natureza pontual e temporária, não configurando obrigação de trato sucessivo; inaplicável a Súmula 85/STJ; a prescrição da pretensão executória consumou-se, pois o cumprimento foi iniciado quase 10 anos após o trânsito em julgado; a LC n.o 326/2013 extinguiu validamente o ATS; é vedada a cobrança de valores pretéritos em mandado de segurança — tudo conforme consta do teor da decisão juntada aos autos .

Contra tal decisão, o agravante interpôs o presente Agravo Interno, requerendo a reconsideração da decisão ou o julgamento colegiado. Sustenta: ocorrência de prestação de trato sucessivo, pois nunca teria sido instaurado o processo administrativo exigido pela sentença; inaplicabilidade da prescrição total; inalterabilidade do direito ao ATS, alegando direito adquirido; impossibilidade de extinção da rubrica enquanto vigente decisão judicial; comprovação histórica do pagamento desde 1994, mencionando fichas financeiras de 1995 e posteriores, juntadas aos autos .

O Município, em contrarrazões, defende o desprovimento do agravo, reafirmando integralmente os fundamentos da decisão monocrática e acrescentando que o título judicial jamais reconheceu direito permanente ao ATS e não existe título executivo hábil à cobrança de valores atrasados, conforme consta no documento de contrarrazões de id 330781863.

Também foi juntado atestado médico referente ao agravante (datado de 2025), indicando histórico oncológico, embora tal documento não guarde pertinência direta com a matéria controvertida, conforme
verificado no arquivo “Atestado 1”.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O agravo interno interposto não merece provimento.

A decisão monocrática impugnada enfrentou adequadamente a controvérsia e concluiu, com correção, pela prescrição total da pretensão executória e pela inexistência de título judicial apto a amparar o restabelecimento integral do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) ou a cobrança de valores retroativos.

O Mandado de Segurança que deu origem ao cumprimento de sentença foi julgado parcialmente procedente para determinar que a autoridade coatora se abstivesse de reduzir o valor pago no mês de setembro de 2009, no montante de R$ 4.678,38, até a decisão final de processo administrativo instaurado com observância ao contraditório e à ampla defesa.

Trata-se, portanto, de comando judicial de natureza provisória e condicionada, que não reconheceu direito permanente ao recebimento do adicional, tampouco estabeleceu obrigação de trato sucessivo ou direito adquirido à parcela.

O título judicial limita-se a preservar, temporariamente, o valor pago em setembro de 2009, não havendo no seu conteúdo qualquer determinação de pagamento contínuo, de incorporação da verba ou de restabelecimento para períodos posteriores.

Assim, não se configura relação jurídica de trato sucessivo a justificar a incidência da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, pois esta pressupõe obrigação que se renova no tempo e que não tenha sido negada pelo ente público, hipótese distinta da presente, em que o próprio título judicial estabeleceu limitação temporal expressa.

No que se refere à prescrição, o trânsito em julgado do Mandado de Segurança ocorreu em 27 de setembro de 2013, conforme se extrai dos autos.

O pedido de cumprimento de sentença, todavia, somente foi formulado em 15 de junho de 2023, ou seja, quase dez anos após o trânsito em julgado, ultrapassando de forma ampla o prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/1932.

Incide, portanto, a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Ainda que se admitisse alguma repercussão patrimonial, o direito de executá-la encontra-se totalmente fulminado pelo decurso do tempo.

As alegações do agravante no sentido de que a Administração não teria instaurado o processo administrativo exigido pela sentença não têm o condão de afastar a prescrição, pois o descumprimento de ordem judicial não converte automaticamente obrigação provisória em obrigação permanente nem suspende o curso do prazo prescricional.

A via adequada para eventual correção administrativa seria própria, não podendo ser suprida por cumprimento de sentença ajuizado quase uma década depois.

Além disso, o agravante busca transformar o mandado de segurança em título executivo para cobrança de valores retroativos, o que é juridicamente inviável.

As Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal vedam a utilização do mandado de segurança como sucedâneo de ação de cobrança e impedem a produção de efeitos patrimoniais pretéritos, de modo que a decisão mandamental jamais poderia servir de suporte para a cobrança dos R$ 429.952,91 (quatrocentos e vinte e nove mil, novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e um centavos) postulados.

Ainda que o agravante argumente que recebia o ATS desde 1994/1995, conforme fichas financeiras juntadas aos autos, tal circunstância não altera o fato de que o título judicial não reconheceu direito definitivo à percepção da verba e não lhe conferiu natureza permanente.

Também não se pode ignorar a superveniência da Lei Complementar Municipal no 326/2013, que instituiu o regime de subsídio e extinguiu expressamente o ATS como rubrica remuneratória.

Não existe direito adquirido a regime jurídico, e o título judicial não afasta a incidência da legislação posterior, sobretudo porque não reconheceu incorporação ou definitividade da vantagem.

A análise das fichas financeiras juntadas aos autos, como as de fevereiro de 2012 e as de julho e agosto de 2014, demonstra que o ATS deixou de ser pago após a implementação do regime de subsídio, o que confirma a natureza transitória da vantagem e a ausência de previsão judicial de continuidade do pagamento.

Ainda que se alegue que não houve processo administrativo formal para a redução, tal omissão não se presta a transformar a parcela em direito vitalício nem a perpetuar efeitos de decisão cuja eficácia estava expressamente condicionada.

O argumento de que a obrigação deveria subsistir até hoje por falta de instauração de processo administrativo não se sustenta diante do transcurso de quase dez anos antes do ajuizamento da execução, o que reforça a incidência da prescrição e evidencia a impossibilidade de reconhecimento de obrigação continuada com base em título restrito e provisório.

Dessa forma, correta a decisão monocrática ao concluir que o cumprimento de sentença não poderia prosseguir, seja pela prescrição total da pretensão executória, seja pela inadequação do uso do mandado de segurança como instrumento de cobrança, seja pela inexistência de título executivo hábil a assegurar o restabelecimento do ATS ou o pagamento de valores atrasados.

Os argumentos do agravante apenas reiteram alegações já analisadas e afastadas, sem trazer qualquer elemento novo capaz de modificar a conclusão adotada.

Ante o exposto, mantenho integralmente a decisão agravada e nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025